Tribunal: TJMT
Processo: 1022036-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022036-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOESTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 002.987.071-28 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. A. S. (VÍTIMA), E. K. B. A. - CPF: 118.236.591-44 (VÍTIMA), VANDERLEIA BANDEIRA ALVES - CPF: 608.566.363-39 (VÍTIMA), J. G. A. S. - CPF: 106.548.503-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica contra criança. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
paciente
preso preventivamente por suposta prática do crime de tortura contra criança, no contexto de violência doméstica e familiar.

O paciente foi denunciado por diversos crimes, incluindo tortura (art. 1º, § 4º, II, da L. 9.455/1997), maus-tratos e ameaça (art. 147-B do CP), com incidência de causas de aumento e continuidade delitiva, estando a ação penal em fase de apresentação de resposta à acusação.

II. Questões em discussão

2.
Há
três
questões em discussão:

(i)
apurar a possibilidade de desclassificação da conduta de tortura imputada ao paciente para o crime de maus-tratos; e

(
ii
)
verificar
se a prisão preventiva decretada carece de fundamentação idônea, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;
e

(
ii
)
analisar
se as condições pessoais do paciente e o princípio da homogeneidade autorizam a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A análise da adequação típica da conduta do paciente, sob o argumento de possível desclassificação de tortura para maus-tratos, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando risco à ordem pública e à integridade física e psicológica das vítimas, com base na gravidade dos fatos, histórico de violência reiterada e periculosidade do agente.

5.
A existência de medidas protetivas de urgência e de condenação anterior por violência doméstica reforça a necessidade da custódia cautelar.

6.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nesta Corte (Enunciado n. 43).

7.
O princípio da homogeneidade não se aplica ao caso, pois a prisão cautelar possui natureza diversa da pena definitiva, e a sua decretação não depende da expectativa quanto ao regime inicial de cumpri
mento da pena.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem
denegada.

Tese
s
de julgamento: "1. A via do habeas corpus não admite reexame de elementos probatórios voltados à desclassificação penal. 2. A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem o periculum
libertatis
. 3. A existência de medidas protetivas e antecedentes de violência doméstica reforçam a necessidade da custódia cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais. 5. O princípio da homogeneidade
não impede a decretação da prisão preventiva fundada na previsão de aplicação de pena privativa de liberdade.
"

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 319; CP,
arts
. 61, II, "b", "e" e "f", 69, 147-B e 226, II; L. 9.455/1997, art. 1º, § 4º, II; L. 11.340/2006, art. 5º, I e II; L. 14.344/2022, art. 2º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 29/FONAVID; TJMT, Enunciado n. 42/TCCR; TJMT, Enunciado n. 43/TCCR.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
Loester
Ribeiro de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca
de
Sinop
/
MT.

Depreende-se

desta impetração
que
o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 26 de junho deste ano, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1018857-78.2025.8.11.0015
, em decorrência da suposta prática do
crime
de tortura
cometido contra criança
, tipificado no art.
1º, § 4º, II, da Lei
n.
9.455/97
.

Constata-se, ainda, que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1019622-49.2025.8.11.0015
(ID
200195476
)
,
como incurso nas sanções do
“
artigo 1º, inciso II, § 4 º, inciso II, da Lei 9.455/97, c/c artigo 226, II (padrasto), do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, em face das vítimas
Ester
Kauana
Bandeira Alves
e
Jonas Gabriel Alves Sousa
, com a incidência do artigo 2º, inciso I, da Lei nº 14.344/22 (Lei Henry Borel); e no artigo 147-B, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “b”, “e” e “f”, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, em desfavor da vítima
Vanderléia
Bandeira Alves
, aplicando-se a regra do concurso material aos crimes distintos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, com a incidência do artigo 5º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06
”
, a
tualmente, o feito aguarda a apresentação da resposta à acusação pela defesa.

Sustenta,
a
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos idôneos que justificassem a
medida extrema, limitando-se a utilizar fundamentos genéricos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, o que viola os princípios da presunção da inocência, liberdade provisória e da dignidade da pessoa humana
.

Ressalta que a “
mera referência à ocorrência de violência doméstica e à agressividade demonstrada não é suficiente sem que se demonstre por que essa agressividade atual exige a prisão, e por que a decisão coatora não apontou elementos concretos a este respeito
”
.

Aduz a possibilidade de desclassificação da conduta de tortura para o crime de maus-tratos, uma vez que o paciente declarou ter agredido as crianças com o objetivo de corrigi-las. Assim, sua motivação evidenciaria o dolo voltado aos maus-tratos, e não a intenção deliberada de torturar.

Alega que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que
ele
tem endereço fixo, ocupação lícita
e vínculos familiares
, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que há ofensa ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se mostra desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não estaria sujeito ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, de modo que a manutenção da sua prisão cautelar configura indevida antecipação do cumprimento de pena.

Com base nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art.
319 do Código de Processo Penal
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelo relator substituto Gilberto
Giraldelli
, por intermédio das razões que se encontram no ID

297978869
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID 299792880, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 300325397, manifesta-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre esclarecer, de proêmio,
que, quanto à alegação de eventual
desclassificação da conduta de tortura para o crime de maus-tratos, o paciente sustenta ter agredido as crianças com a finalidade de corrigi-las, o que, em seu entender, evidenciaria o dolo voltado aos maus-tratos, e não a intenção deliberada de torturar. Contudo, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca de questões que demandem análise mais ampla do conjunto fático-probatório, o que deve ocorrer no âmbito da ação penal originária, sob o crivo do contr
aditório e da ampla defesa.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que foram imputados à sua pessoa é matéria cuja análise, conforme dito linhas volvidas, está reservada à ação penal, bastando, para justificar sua prisão cautelar, a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, aliás, estão suficientemente demonstrados nestes autos.

Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente mostra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto pautada
n
a necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada pelo paciente, apontando, em relação ao
periculum
libertatis
,
a segurança física e psicológica das vítimas, em razão da periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo
modus operandi
do delito
e
pela agressividade demonstrada no contexto de violência doméstica.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada (autos n.
1018857-78.2025.8.11.0015
- ID

198991412
):

[...] No caso concreto,
observo que a pena máxima prevista no preceito secundário dos delitos de tortura, em tese, cometido pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão, bem como se trata de crime doloso praticado no contexto da violência doméstica
, restando presente duas
das
hipóteses de cabimento da prisão preventiva
, estabelecidas no artigo
acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do
fumus
comissi
delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do
periculum
libertatis
(
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei),
sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Em relação ao
fumus
comissi
delicti
,
ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se presente, consoante se infere do boletim de ocorrências nº 2025.203278, declarações da genitora das vítimas (ID n º 198915531), declarações da Conselheira Tutelar de ID nº 198915532, vídeo e imagens de
IDs
nº 19815524 e 198915523 e as declarações dos policiais militares Francisco Filho do Nascimento (ID nº 198915527) e Ewerton Padilha dos Santos (ID nº 198915528), os quais participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, todos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao
periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de, pelo menos, dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública e segurança física e psicológica das vítimas, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi do delito e agressividade demonstrada nos autos.

Sob essa ótica, verifica-se dos autos que a genitora dos menores mantém convivência marital com o autuado há aproximadamente
quatro anos, sendo ele padrasto das crianças Jonas, de cinco anos, e Ester, de oito anos.
Relatou que, há cerca de um ano, o autuado passou a agredi-las com maior frequência. Informou, ainda, que quando está ausente, as agressões se intensificam, sendo que vizinhos já lhe disseram que “
é feio demais a forma como ele bate nas crianças
”, inclusive sugerindo a instalação de câmeras na residência.

Afirmou que, embora não sofra agressões físicas, é constantemente ameaçada psicologicamente, com declarações de que ele falou que “
vai fazer uma chacina dentro de casa
”, dirigidas a ela e aos filhos. Relatou também que o autuado já a ameaçou com uma arma de fogo, a qual ela não conseguiu localizar, apesar de procurá-la, mas já o viu diversas vezes portando e municiando a referida arma.

No dia dos fatos, afirmou que estava em uma unidade de saúde para consulta médica e, ao retornar, encontrou os filhos tristes.
Ao questioná-los, disseram que o “pai havia batido com o cinto”. Ao preparar as crianças para irem à escola, percebeu as lesões e, após deixá-las no colégio e o autuado sair para o trabalho, procurou auxílio junto a um vizinho.

Portanto, verifica-se que, no caso dos autos, que já foram deferidas, pelo juiz plantonista, medidas protetivas de urgência, em favor da genitora dos menores, nos autos nº. 1018848-19.2025.8.11.0015.

Ademais, conforme extraído do Sistema SEEU, autos 2000072-18.2020.8.11.0018, o autuado já possui condenação definitiva por crime cometido no contexto de violência doméstica.

O artigo 1º do ECA estabelece que a criança e
o
adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. O Estado, a família e a sociedade são corresponsáveis pela sua proteção.

A Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, define em seu artigo 4º que violência é "
qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico
".

Portanto, toda ação ou omissão que cause à criança ou adolescente morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial configura violência doméstica e familiar, porque rompe com os deveres de proteção, cuidado e respeito à dignidade da pessoa em formação.

Assim, diante dos fatos relatados nos autos constata-se que as medidas cautelares diversas da prisão
revelam-se
inadequadas e insuficientes para garantir a integridade física e psicológica das vítimas, bem como para assegurar a ordem pública e a efetividade da tutela jurisdicional.

[...]

Assim, é certo o
perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado
, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social,
constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Deste modo a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública, bem como a integridade física e psíquica da vítima.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, de modo que, a decretação da constrição cautelar do autuado é medida de rigor. [...]

Destacamos.

Ademais, conforme já ressaltado pelo magistrado de primeiro grau e confirmado por esta Relator
a
, verifica-se que foram concedidas medidas protetivas de urgência nos autos n. 1018848-19.2025.8.11.0015 (ID 199695482), instaurados a pedido da mesma vítima deste habeas corpus,
Vanderléia
Bandeira Alves, em decorrência dos fatos narrados nos presentes autos. Consta, ainda, nos registros do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, sob o n. 2000072-18.2020.8.11.0018, a existência de condenação criminal definitiva do paciente pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal), circunstância que evidencia sua periculosidade.

Ademais disso, a prisão preventiva do paciente se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrem
a para garantir a ordem pública
.

Noutro viés
, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como en
dereço fixo
, ocupação lícita e vínculos familiares
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Finalmente, embora o impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente não será condenado a pena que se aplique o regime fechado, é imperativo registrar que esse argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir a sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Loester
Ribeiro de Oliveira
,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025